Tribunal: STF
Processo: HC 265256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.403.828/PA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO EXERCÍCIO DA MEDICINA. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS. CONVERSÃO DA PENA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial. A parte embargante alega contradição no julgado, sustentando que a decisão judicial diverge da sanção aplicada pelo Conselho Regional de Medicina, que apenas advertiu o embargante sem impedir o exercício da profissão.



    2. O embargante requer a conversão da pena de interdição temporária de direitos em prestação de serviço à comunidade, argumentando que a suspensão do exercício da atividade médica viola a Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que mantém a pena restritiva de direitos, impedindo o exercício da medicina, extrapola os limites estabelecidos pelo órgão regulador da categoria profissional e se configura violação ao princípio da razoabilidade.



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de conversão da pena de interdição temporária de direitos em prestação de serviço à comunidade, à luz do direito constitucional ao trabalho.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão judicial fundamenta-se na gravidade da conduta negligente do embargante, que resultou na morte de dois bebês, justificando a interdição do exercício da medicina pelo prazo da pena corporal, em razão do caráter pedagógico da reprimenda.



    6. Os embargos de declaração foram rejeitados por não apresentarem vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, configurando mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados (doc. 25, pp. 1-2).



    Nesta impetração, busca-se:



    6.1. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, com as providências processuais subsequentes;



    6.2. A concessão de liminar para sobrestar os efeitos da condenação, até decisão final nestes HC, considerando-se a plausibilidade do direito pretendido (condenação em julgamento por adesão) e o periculum in mora (consequências já resultantes da condenação;



    6.3. A concessão da ordem, para declarar a nulidade do acórdão condenatório, diante da ausência de fundamentação, do cerceamento de defesa e da afronta à presunção de inocência por ter adotado modelo de adesão unilateral às provas exclusivas do MP, com total desprezo da totalidade das provas da defesa;



    6.4. subsidiariamente, a concessão da ordem para determinar a realização de novo julgamento, com apreciação integral das provas, destacadamente as de defesa, que foram integralmente excluídas, com observância das garantias constitucionais (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que se limitou a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.403.828/PA, expondo os seguintes fundamentos:



    Os Embargos de Declaração são tempestivos.



    Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada ao caso concreto (e-STJ fls. 2243-2246):



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 2167-2173).



    "AGRAVO DE ANDERSON HUHN BASTOS



    O recorrente Anderson, com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sustentou violação aos art. 1º, III, e 5º, XIII, ambos da Constituição Federal, porquanto a medida restritiva de direitos se tornou mais gravosa que a própria pena privativa de liberdade (fls. 2077). Demais, ainda alegou violação ao art. 21, parágrafo único, da Lei nº 3.268/1957. Isso porque não compete ao Poder Judiciário proibir o exercício da medicina e muito menos impedir que o Recorrente exerça a sua ÚNICA atividade remuneratória, obtida através da sua profissão...(fls. 2079). Requereu a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração a fim de outro seja proferido e que seja convertida a pena restritiva de direitos em prestação de serviços à comunidade (fls. 2081).



    Desse modo, verifico que o tribunal de origem foi omisso quanto ao pedido subsidiário para que não fosse mantida a pena de interdição de exercício da profissão pelo tempo da pena privativa de liberdade. Contudo, se não sanada a omissão no julgamento dos embargos declaratórios, impõe-se à Defesa apontar no recurso especial violação ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.



    A propósito:



    [...]



    No mérito, apesar do direito constitucional ao trabalho do agravante, não há direito subjetivo a exercer a profissão de médico. No caso, foi constatado pelas instâncias ordinárias que a sua conduta negligente foi grave e relacionada aos seus deveres profissionais e em razão de sua conduta duas crianças morreram no parto por falta de atendimento no plantão médico em que ele era o responsável.



    Sua conduta gravíssima foi assim descrita: 



    "A paciente Teresa Cristina deu entrada no hospital às 00:20h e foi atendida pelo acusado Anderson Huhn, o qual afirmou que naquele momento em que Teresa Cristina deu entrada na unidade a examinou, tomou todas as informações necessárias e não realizou seu parto, em que pese a bolsa já ter rompido, porque ela ainda não havia entrado em trabalho departo, já que não apresentava dor e dilatação por contrações, assim como porque ela não estava em jejum, o que levaria à espera regulamentar de 8 (horas) para que então fosse realizada a cirurgia e evitar risco de vômito durante o parto e sua aspiração.



    Ele destacou que, naquele momento, em razão de tais circunstâncias, o caso da mãe não se caracterizava como urgência e emergência, daí porque a encaminhou para o centro cirúrgico para aguardar o momento do parto.



    Ocorre que, após tal atendimento, o Réu não mais monitorou ou atendeu a paciente; e uns 20 ou 30 minutos após ele ter saído da sala em que estava a paciente, ela começou a sentir dor, segundo narrou o enfermeiro Marco Dhony Barros Sousa, sendo que ele afirmou que não comunicou tal fato ao Apelante Anderson pois não mais o encontrou no hospital, razão pela qual comunicou o 2º Apelante, Nilson Dias, sobre as dores da paciente, o que fez por duas vezes sem que o médico fosse examiná-la.



    Veja-se que o Réu Anderson não foi encontrado porque simplesmente não estava mais no hospital, em que pese seu plantão presencial só terminar às 7:00h da manhã; ele afirmou que foi para sua residência tomar banho, justificando que o hospital não fornece condições mínimas de higiene e descanso para os funcionários, sendo que ele só retornou para o hospital às 7:00h da manhã, ou seja, já no final do plantão.



    A enfermeira Lucilene também confirmou que acionou o 2º Apelante Nilton para ver a paciente Teresa Cristina que se queixava de dor e ele não foi vê-la; diante da inércia de Nilton e ausência de Anderson, ela acionou o enfermeiro Marco Antônio que fez o exame na paciente e constatou que ela já estava em trabalho de parto, isso já por volta de 03:00h ou 04:00h da manhã, razão pela qual ele acionou a médica Dra. Milla, a qual acabou fazendo o parto da paciente, que só se realizou às 05:40h da manhã.



    Veja-se que a defesa de Anderson tenta convencer esta Corte que a Paciente só começou a sentir as dores às 03:28h da manhã, o que não é verdade, porque o enfermeiro Marco Dhony afirmou que ela começou com as dores uns 20 minutos depois de Anderson ter saído da sala, e que 03:28h foi a hora que deixou de acompanhar a Paciente, foi substituído pela enfermeira Lucilene e que até aquele momento nenhum médico tinha retornado para examinar Teresa Cristina.



    [...]



    Todos são uníssonos em relação à conclusão de que a anoxia, ou seja, ausência de oxigenação no cérebro na hora do parto tem a ver com o tempo de sofrimento do bebê na barrigada mãe, e essa é uma hipótese muito concreta a ser prevista na gravidez de risco da Paciente, sendo que sua monitoração naquela madrugada deveria ter sido feita com muito cuidado.



    Veja-se que todos os plantonistas daquela noite afirmaram que foi um plantão tranquilo, com poucas demandas, o que só reforça a negligência médica, em que os médicos ali escalados deveriam estar tranquilos no atendimento de Teresa Cristina, a qual deu entrada às 00:20h, ainda no plantão do médico Anderson, começou a ter dores e teve implementado seu parto às 05:40h da manhã, com a Dra. Milla, momento em que havia rompimento de útero, os bebês foram retirados da cavidade abdominal da mãe e já sem batimentos cardíacos, em estado de anoxia, sendo que um deles ainda foi reanimado e intubado, mas morreu na UTI dois dias depois, e a mãe teve hemorragia, demandando transfusão de sangue e outros procedimentos mais complexos.



    [...]



    Em relação ao pedido de substituição da pena restritiva de interdição de direitos por outra menos gravosa efetuado por Anderson Bastos, também entendo pelo inacolhimento, pois, em que pese ser direito de todo cidadão o livre exercício do trabalho, o caso requer cautela, já que a conduta culposa praticada pelo Réu redundou na morte de dois bebês, sendo extremamente necessário que ele deixe de exercer tal labuta pelo menos pelo prazo da pena corporal, em face do caráter pedagógico da reprimenda."



    Desse modo, mantenho o decisão, na mesma linha do decidido pelo tribunal, pela impossibilidade de substituição da pena restritiva de direitos, uma vez que pela conduta do Réu no exercício da medicina houve a morte de dois bebês, sendo, portanto, legítimo que ele deixe de exercer o ofício da medicina pelo menos pelo prazo da pena corporal, em face do caráter pedagógico da reprimenda.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.



    Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08/02/2023, DJe de 22/02/2023).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 25 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator